Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707412-33.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ROOSEVELT ROBERTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: GRACIENE SANTOS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, V, e 487, II, ambos do CPC. 2. Em julgamento anterior, da 7a Turma Cível, foi negado provimento ao recurso do exequente. Mantida a decisão agravada que indeferiu a expedição de ofícios ao Caged. (Acórdão n. 1913460). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas requeridas pelo exequente, após a última constrição efetiva, obstaram o início da prescrição intercorrente, resultando em termo final diverso do que fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre a incidência da prescrição, em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, no sentido do “credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018). 5. A realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 568 do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Após a última constrição efetiva, iniciou-se a contagem do prazo trienal da prescrição intercorrente, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Considerada a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei n. 14.010/2020, a prescrição intercorrente operou-se em 31/10/2023 e a sentença extintiva foi proferida regularmente em 11/9/2024. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, porquanto não restou configurada a desídia necessária à configuração da prescrição intercorrente. Busca, assim, seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, e em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028